Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITCD RECOLHIDO A MENOR. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. LEGITIMIDADE. LEI DISTRITAL 3.804/06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os requerentes não demonstraram fato constitutivo do seu direito.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação anulatória de débito fiscal. Narraram que são herdeiros da senhora Zilda Pessoa Dias, falecida em 2012. Ressaltaram que, em outubro de 2014, foi distribuída a ação de inventário ( 0031340-81.2014.8.07.0007) referente ao único bem deixado pela extinta, que tramita perante a 2a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Pontuou que, em 2019, um dos requerentes, na qualidade de inventariante, protocolou junto à Secretaria de Fazenda do DF (SEFAZ/DF) solicitação para emissão de duas guias translativas que seriam efetivadas no processo de inventário, conforme determinação da Procuradoria do DF. Asseverou que, na oportunidade, o ITCD já havia sido recolhido, com a guia emitida em 2017, cujo valor foi de R$ 20.655,66 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Afirmou que a auditoria da SEFAZ/DF, ao analisar o último esboço de partilha colacionado nos autos, indicou que o imóvel em referência, cujo ITCD já havia sido recolhido em 2018, apresentava avaliação de mercado superior ao valor da época e que, por conta disso, haveria necessidade de complementação do ITCD no montante de R$ 16.371,48 (dezesseis mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Informou que o juízo do inventário determinou que eventual impugnação devesse ser realizada em via administrativa ou em juízo competente. Afirmou que tal contestação foi apresentada junto a SEFAZ/DF, contudo, ainda não obteve resposta, e que o juízo do inventário determinou a comprovação do recolhimento do imposto sob pena de remoção do inventariante do encargo e arquivamento do processo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54605596). Contrarrazões apresentadas (ID 54605602).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de segurança jurídica quanto à possibilidade de a SEFAZ/DF rever seus próprios cálculos, depois de já ter atribuído ao imóvel o valor venal.
5. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que a declaração de valor superior ao valor anteriormente declarado ocorreu por que à época da declaração, os herdeiros estavam analisando um suposto valor de mercado, pois um deles tinha interesse em adjudicar a parte dos demais. Ressaltaram que o valor do ITCD é calculado sobre o montante dos bens na data da avaliação, conforme Súmula 113 do STF, o que via de regra ocorre na data do óbito, e não em atualizações sucessivas. Pontuaram que o imposto já havia sido recolhido em junho de 2018, cuja base de cálculo era de R$ 482.456,56 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Afirmaram que o lançamento complementar é incabível, pois a SEFAZ/DF promoveu os cálculos do imposto em novembro de 2017, não podendo ela mesmo, após o recolhimento pelo sujeito passivo, discordar da base de cálculo que ela aplicou. Alertaram para a falta de segurança jurídica do fato. Observaram que um processo de inventário dura, em média, 10 (dez) anos e que neste período pode ocorrer a valorização os desvalorização do valor do imóvel objeto de partilha. Apontaram que a Lei Distrital 3.804/06, no seu §3°, art. 7o define que prevalecerá o valor declarado pelo sujeito passivo quando este for superior ao valor da avaliação da administração, demonstrando que mesmo havendo oscilação quanto ao valor venal do bem, a administração pública não alterará a base de cálculo. Ao final, requereram a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
6. O lançamento do ITCD é feito por declaração aonde o sujeito passivo declara ao fisco a base de cálculo do imposto e o recolhe aos cofres públicos, conforme teor do art. 147 do CTN. O parágrafo segundo do referido artigo estabelece que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
7. Na espécie, o inventariante, na petição de ID 54605582, apontou que o valor do imóvel era de R$ 440.713,08 (quatrocentos e quarenta mil setecentos e treze reais e oito centavos) e logo em seguida, na mesma peça (página 08-09), retificou o valor do imóvel para R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Os recorrentes apuraram o ITCD com base no primeiro valor. Contudo, o órgão fazendário, por dever de ofício, reviu o valor declarado quando se verificou erro, o que, no caso em tela, foi apontado pelo próprio contribuinte. Quanto à alegada ofensa à súmula 113 do STF, tal apontamento não merece prosperar, conforme bem delineado em sentença. O RE 98.589, da relatoria do Min. Aldir Passarinho (2a T, j. 23-9-1983, DJ de 11-11-1983.), deixa claro que o verbete se refere a evitar distorções na aplicação da correção monetária para evitar prejuízo ao fisco, não havendo similaridade ao caso. Ademais, a lei 3.804/06, no §1° do art. 7° estabeleceu que o valor venal será determinado pela administração tributária por meio de avaliação de elementos que dispuser e na declaração do sujeito passivo, sendo que, o valor declarado pelo sujeito passivo só prevalecerá quando este for superior ao apontado pela administração.
8. Ressalte-se que não há que se comparar o valor da base de cálculo aplicado ao IPTU conforme já decidiu esta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI DISTRITAL 3.804/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Questiona a base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal para incidência do ITCD, alegando que não coincide com o valor venal do imóvel atribuído para fins de IPTU. Afirma que, tanto a base de cálculo do IPTU como do ITCD é o valor venal, que deve ser aquele que foi publicado anexo à Lei 5.792/2016. 2. Nos termos do art. 7o, §1o da Lei distrital 3.804/2006, a base de cálculo do ITCD é o valor venal do imóvel, que será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo. Na avaliação serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: forma, dimensão, utilidade, localização, estado de conservação, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário de construção, valores aferidos no mercado imobiliário (§ 2o, art. 7o da Lei 3.804/2006). 3. A recorrente não demonstrou o alegado excesso do valor de mercado do bem imóvel fixado pela Administração Tributária, para fins de base de cálculo para incidência de ITCD, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida (Id. 4008214). (Acórdão 1106268, 07002460220188070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no PJe: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.